Tribunal: TJES
Processo: 5008612-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008612-33.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: CREOMAR ROCIO DE SOUZA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5008612-33.2021.8.08.0024

AMBTE
:
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBADO
:
CREOMAR ROCIO DE SOUZA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
rediscussão
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I
. Os embargos de declaração
possuem
fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

II
.

A
adoção no acórdão embargado de posição contrária aos interesses da parte embargante não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia.

IV.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração seja inadmitido ou rejeitado, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5008612-33.2021.8.08.0024

AMBTE
:
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBADO
:
CREOMAR ROCIO DE SOUZA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração na
apelação cível

opostos pro
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
com o intuito de prequestionar a matéria tratada nos autos com a finalidade de interpor Recurso Especial para que seja examinada matéria abordada na Ação de Inconstitucionalidade nº 1.931-DF (legalidade dos dispositivos da Lei nº9.656/98)
.

Em seguida, tece argumentações quanto
à forma de contratação do plano de saúde pelo ora embargador e seus encargos decorrentes, ressaltando possuir limitações e adesão à amplitude oferecida, de modo que não pode pleitear por cobertura superior à pactuada.

Muito bem.

Cuidou-se de examinar a contratação de
plano de saúde não regulamentado pela Lei nº 9.656/98,
com a conclusão de que
às contratações anteriores à Lei nº 9.656/98 devem ser aplicadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor
.

Isso reflete, no caso dos autos,
no
reequilíbrio contratual,
por meio do
fornecimento
e
custeio
do
tratamento
indicad
o
pelo médico que acompanha o contratante
, não cabe
ndo
ao plano de saúde interferir na con
d
uta clínica prescrita pelo
profissional
credenciado
.

Desse modo, a questão fora debatida, na medida dos questionamentos trazidos pelo apelante, ora embargante, não havendo que se cogitar da ocorrência de omissão.

Destaque-se que foi unânime o Colegiado ao concluir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA
INDEVIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.
I –
I
ncumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento
de doença
que possui cobertura contratual.
II
–
Segundo o entendimento emanado dos tribunais pátrios, cabe ao magistrado interpretar os contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor de modo a equalizar a relação contratual, sem que isso importe em violação a pacta sunt servanda.
II
I
-
À
s contratações anteriores à Lei nº 9.656/98 devem ser aplicadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sob pena de reconhecimento da abusividade das cláusulas que impõem restrições
a tratamentos indicados pelo profissional que acompanha o paciente, notadamente aqueles considerados imprescindíveis
à manutenção ou recuperação de sua saúde, por ser este um direito tutelado constitucionalmente e inerente à dignidade da pessoa humana.
IV
–
Recurso
conhecido e
im
provido.
V –
Honorários advocatícios majorados em R$500,00 (quinhentos reais).

Nesse passo,
verifica-se
a
inexistência d
o
vício

apontado
pel
o

Embargante
,
o que
reflete
na rejeição
dos
A
claratórios.

C
onsigne-se que os
E
mbargos de
D
eclaração tem fundamentação vinculada, não sendo suficientes, para
apresentá-los,
o mero inconformismo da parte
R
ecorrente com o julgamento realizado, sem embargo de que possa manejar seu intento pelas vias processuais adequadas.

S
aliento,
ademais,
que
em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento - ainda que os embargos de declaração seja inadmitido ou rejeitado, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.